Tribunal: TJDFT
Processo: 0703036-59.2022.8.07.0004
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL E CONSUMIDOR. NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. CONDUTA FRAUDULENTA. INADIMPLEMENTO. REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. CADEIA DOMINIAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. NEXO DE CAUSALIDADE. AUSÊNCIA. BOA-FÉ
1. Comprovado que a parte foi induzida a erro ao assinar o título de crédito como devedor, bem como o inadimplemento da parte que se beneficiou da conduta fraudulenta, é cabível a rescisão do contrato e a declaração de nulidade do título.
2. Se após a formalização do negócio rescindendo o bem passou por sucessivas transferências de propriedade, não comprovada a má-fé ou conluio dos demais compradores na aquisição do veículo, tendo agido de boa-fé e realizado transações legítimas, não há responsabilidade solidária a ser aplicada, ante a ausência de nexo de causalidade.
3. Inviabilizado o retorno das partes ao status quo ante, tendo em vista a impossibilidade de tolher o bem daqueles que posteriormente o adquiriram de boa-fé, converte-se a obrigação de restituição em perdas e danos.
4. Apelo não provido.